Tribunal: TJES
Processo: 0001683-34.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. MERO CONCURSO EVENTUAL DE AGENTES. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES que condenou as recorridas pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006) e as absolveu da imputação de associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei). O órgão ministerial requereu a reforma da sentença, pleiteando a condenação das rés também pelo delito de associação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para caracterizar o vínculo associativo estável e permanente exigido para a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) entre as rés Yasmin e Jéssica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tipo penal do art. 35 da Lei 11.343/2006 exige, além do ajuste subjetivo entre duas ou mais pessoas, a estabilidade e permanência da associação com a finalidade de praticar o tráfico de drogas, não se admitindo a punição pelo simples concurso eventual de agentes.

4. As provas colhidas — consistentes em apreensão de entorpecentes em residência compartilhada, depoimentos policiais e menções genéricas de envolvimento das acusadas com o tráfico — demonstram a prática conjunta do crime de tráfico, mas não comprovam vínculo estável e permanente entre as rés.

5. A inexistência de elementos como interceptações, registros de comunicações, atos reiterados de traficância ou estruturação organizada de funções impede a subsunção da conduta ao tipo do art. 35.

6. A jurisprudência do STJ e deste TJES é pacífica no sentido de que, na dúvida sobre a permanência da associação, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição.

7. O mero concurso de agentes não configura associação para o tráfico sem a prova de estabilidade no vínculo criminoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) exige prova concreta de vínculo estável e permanente entre os agentes.

2. A mera coautoria em um episódio de tráfico, sem demonstração de continuidade ou estrutura associativa, caracteriza apenas concurso eventual de agentes.

3. Persistindo dúvida sobre a estabilidade da associação, impõe-se a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, 35 e 40, VI; CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 580.

Jurisprudência relevante citada
:

- TJES, Ap. Crim. 030190071750, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 15/12/2021.

- TJES, Ap. Crim. 039180001503, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 20/10/2021.

- TJES, Ap. Crim. 035190127049, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 22/09/2021.

- TJES, Ap. Crim. 050180044013, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 16/06/2021.
- STJ, HC 270.837/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/03/2015, DJe 30/03/2015.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001683-34.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: YASMIN SANTOS ARAUJO e outros (3)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. MERO CONCURSO EVENTUAL DE AGENTES. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES que condenou as recorridas pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006) e as absolveu da imputação de associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei). O órgão ministerial requereu a reforma da sentença, pleiteando a condenação das rés também pelo delito de associação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para caracterizar o vínculo associativo estável e permanente exigido para a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) entre as rés Yasmin e Jéssica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tipo penal do art. 35 da Lei 11.343/2006 exige, além do ajuste subjetivo entre duas ou mais pessoas, a estabilidade e permanência da associação com a finalidade de praticar o tráfico de drogas, não se admitindo a punição pelo simples concurso eventual de agentes.

4. As provas colhidas — consistentes em apreensão de entorpecentes em residência compartilhada, depoimentos policiais e menções genéricas de envolvimento das acusadas com o tráfico — demonstram a prática conjunta do crime de tráfico, mas não comprovam vínculo estável e permanente entre as rés.

5. A inexistência de elementos como interceptações, registros de comunicações, atos reiterados de traficância ou estruturação organizada de funções impede a subsunção da conduta ao tipo do art. 35.

6. A jurisprudência do STJ e deste TJES é pacífica no sentido de que, na dúvida sobre a permanência da associação, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição.

7. O mero concurso de agentes não configura associação para o tráfico sem a prova de estabilidade no vínculo criminoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) exige prova concreta de vínculo estável e permanente entre os agentes.

2. A mera coautoria em um episódio de tráfico, sem demonstração de continuidade ou estrutura associativa, caracteriza apenas concurso eventual de agentes.

3. Persistindo dúvida sobre a estabilidade da associação, impõe-se a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, 35 e 40, VI; CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 580.

Jurisprudência relevante citada
:

- TJES, Ap. Crim. 030190071750, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 15/12/2021.

- TJES, Ap. Crim. 039180001503, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 20/10/2021.

- TJES, Ap. Crim. 035190127049, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 22/09/2021.

- TJES, Ap. Crim. 050180044013, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 16/06/2021.
- STJ, HC 270.837/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/03/2015, DJe 30/03/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face de sua irresignação com a r. sentença de fls. 273/280, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
YASMIN SANTOS ARAUJO e JESSICA DOS SANTOS DE ARAUJO
pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06 e absolvê-las quanto ao delito tipificado no artigo 35 da mesma lei.

O “
Parquet
” apresentou razões recursais às fls. 281/285, nas quais requer a reforma da sentença, pugnando pela condenação das recorridas no crime de associação para o tráfico de drogas.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões recursais no ID 15626412, nas quais requer o desprovimento do recurso ministerial.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 16300245

opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face de sua irresignação com a r. sentença de fls. 273/280, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
YASMIN SANTOS ARAUJO e JESSICA DOS SANTOS DE ARAUJO
pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06 e absolvê-las quanto ao delito tipificado no artigo 35 da mesma lei.

O “
Parquet
” apresentou razões recursais às fls. 281/285, nas quais requer a reforma da sentença, pugnando pela condenação das recorridas no crime de associação para o tráfico de drogas.

Constou da denúncia:

“[...] no dia 22 de março de 2020, em horário não informado, na Rua Cel Matheus Cunha, s/n, bairro Morada do Ribeirão, São Mateus/ES, as denunciadas, Yasmin, Jéssica e Jacqueline, associadas, guardavam/mantinham em depósito, na residência da primeira e segunda denunciada, para fins de mercancia de entorpecentes,
19 (dezenove) pinos de cocaína e 18 pedras de crack
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tendo tal conduta envolvido o adolescente RYAN THEMOTEO GAIA.

Restou apurado nos autos do inquérito policial que durante patrulhamento da Força Tática da Polícia Militar foram vistos o adolescente e a denunciada Jacqueline sentados em uma calçada e, que ao notarem a presença da guarnição, evadiram-se para o interior de uma residência e deixaram no local,
06 (seis) pedras de crack.

Diante disso, os militares ingressaram na residência, a qual se encontrava a denunciada Yasmim, sua irmã Jéssica, Jacqueline e o adolescente Ryan.

Ao realizarem buscas, os agentes encontraram no interior da geladeira 10 pedras de crack, em cima do guarda roupa
um carregador de submetralhadora caseira
, na lixeira do banheiro
19 pinos de cocaína e mais 2 pedras grandes de crack,
além de R$265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais).

Aflora ainda, que os policiais afirmaram que as acusadas Yasmin e Jéssica são conhecidas no meio policial pela prática reiterada da mercancia ilícita de entorpecentes. Ao verificar os sistemas judiciais, nota-se que tais acusadas respondem aos processos: 0004918-46.2014.8.08.0038 e 0007204-62.2017.8.08.0047, respectivamente, ambos pela prática de tráfico de drogas. [...]” (sic)

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses recursais.

Para a caracterização do crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, é indispensável a comprovação inequívoca da existência de um vínculo associativo estável e permanente entre duas ou mais pessoas, com a finalidade específica de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
e § 1º, e 34 da referida Lei.

No caso dos autos, entendo que o conjunto probatório não se revela suficiente para comprovar, de forma indene de dúvida, a existência dessa associação estável e permanente entre as apeladas Yasmin e Jessica.

Com efeito, a instrução processual demonstrou que, no dia 22 de março de 2020, policiais militares, durante patrulhamento, avistaram o adolescente Ryan Themoteo Gaia e a corré Jacqueline de Oliveira Carneiro sentados em uma calçada, os quais, ao notarem a viatura, correram para o interior de uma residência, deixando para trás 06 (seis) pedras de crack.

Os depoimentos dos policiais militares Wellio De Souza Oliveira e vinícios moreira mônico, colhidos em juízo, confirmaram que a referida residência pertence às irmãs e ora apeladas Yasmin e Jessica, sendo que lá também foram encontrados e abordados a corré Jacqueline e o adolescente Ryan.

Os referidos policiais afirmaram que encontraram, em locais de uso comum, 10 pedras de crack na geladeira, 19 pinos de cocaína e 2 pedras grandes de crack na lixeira do banheiro, além de um carregador de submetralhadora caseira e R$ 265,00 em dinheiro.

O policial Wellio afirmou que Jessica se apresentou como responsável pela casa e Yasmin assumiu a propriedade da droga. Ambos os policiais mencionaram ter informações prévias sobre o envolvimento das irmãs e do adolescente com o tráfico na região.

Tais elementos, embora robustos para configurar a coautoria no crime de tráfico de drogas (artigo 33), não são suficientes, por si sós, para caracterizar o crime autônomo de associação (artigo 35).

A apreensão de drogas em uma residência compartilhada, mesmo em locais de uso comum e na presença de informações prévias não especificadas sobre envolvimento com o tráfico, demonstra a prática da traficância em concurso de agentes naquele contexto específico, mas não comprova, necessariamente, um vínculo associativo preexistente, estável e permanente entre as moradoras.

O d. Defensor Público subscritor das contrarrazões recursais bem pontuou a ausência de elementos probatórios adicionais que comumente corroboram a existência de uma associação criminosa estruturada, tais como interceptações telefônicas, filmagens ou fotografias de atos reiterados de traficância, anotações financeiras ou apreensão de grande quantidade de material para embalo ou contabilidade do tráfico.

Dessa forma, o contexto apresentado pelas provas dos autos me leva à conclusão de que a prova utilizada traduz a existência de mero concurso eventual de agentes, não punível a título de associação para o tráfico, ante a ausência de estabilidade e permanência entre as recorrentes, o que implica na impossibilidade de indicar há quanto tempo ou em quais outros contextos de tempo e lugar as acusadas estavam realizando o comércio ilícito de entorpecentes.

Ilustra-se o entendimento adotado com os seguintes julgados deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO INVIABILIDADE -ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO - ABSOLVIÇÃO - CABIMENTO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante do cenário e as condições em que se desenvolveu a ação policial deixam assente a mercancia da substância ilícita, não é possível absolver os apelantes. 2 - Em se tratando do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, certo é que para a sua configuração não basta uma união eventual, sendo necessária a demonstração de permanência e estabilidade. Se há dúvidas sobre esses requisitos, a absolvição de impõe. 3 Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030190071750, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL RECURSO MINISTERIAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 ABSOLVIÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO AUSÊNCIA DE PROVAS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA TRÁFICO PRIVILEGIADO CORRETAMENTE APLICADO - APELO IMPROVIDO.
1) A acusação não se desincumbiu de seu ônus probatório no sentido de produzir prova suficiente da estabilidade e permanência, de modo que, não se atingido uma densificação probatória em nível de superar a dúvida razoável, resta inviável a absolvição, já que para a configuração do tipo penal previsto no artigo 35 da lei de drogas, é necessário que a associação seja estável e permanente, uma vez que a união de esforços ocasional e transitória caracteriza apenas o concurso eventual. Não punível pela Lei nº 11.343/2006. 3) O procedimento relativo a aplicação da causa de diminuição de pena previsto no §4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 foi correto diante das circunstâncias judiciais consideradas em sua maioria favoráveis, bem como da quantidade de droga apreendida não ter sido expressiva, apenas 48,3 gr (quarenta e oito gramas e três decigramas), e da ausência de antecedentes criminais, não havendo nenhuma circunstância a indicar dedicação do recorrido a atividades criminosas. 4) Apelo ministerial improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 039180001503, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU ABSOLVIDO POR ASSOCIAÇÃO. ART. 35 DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Conforme assente na jurisprudência, para que haja conduta típica, necessário um vínculo subjetivo específico, representado pelo ânimo associativo de caráter duradouro e estável.2. Não há elementos que comprovem que a Recorrente agia de forma habitual intermediando a entrada de entorpecentes na unidade prisional. Ainda que se possa afirmar a existência de indícios, eles são insuficientes para a condenação, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo, tornando palpável, nesse ponto, a versão de que a Recorrente teria eventualmente praticado a atividade típica, seja para proteger seu filho, seja por interesses escusos.3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035190127049, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 - REINCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO APELO PARCIALMENTE PROVIDO
1) A dosimetria foi feita de maneira escorreita e observando os parâmetros previstos nos artigos 59 e 68 do CP, bem como obedecem a previsão contida no inc. IX do art. 93 da CRFB/88. 2) A reincidência é indicativo de dedicação a atividades criminosas, situação que obsta a aplicação do tráfico privilegiado conforme disposição da própria norma contida no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. 3) Para a configuração do tipo penal previsto no artigo 35 da lei de drogas, é necessário que a associação seja estável e permanente, uma vez que a união de esforços ocasional e transitória caracteriza apenas o concurso eventual, não punível pela Lei nº 11.343/2006. No caso dos autos a acusação não se desincumbiu do ônus de provar a estabilidade e permanência da atividade de comércio ilícito de drogas em situações pretéritas. 4) Apelo parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180044013, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/06/2021, Data da Publicação no Diário: 08/07/2021).

No mesmo sentido é a jurisprudência do Colendo STJ:

HABEAS CORPUS. ART. 35, DA LEI N. 11.343/2006. NECESSIDADE DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO PARA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MERO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA
. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 2. O acórdão impugnado, ao concluir pela condenação do paciente e do corréu pelo crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, em momento algum fez referência ao vínculo associativo estável e permanente porventura existente entre eles, de maneira que, constatada a mera associação eventual entre os acusados para a prática do tráfico de drogas - sem necessidade de revaloração probatória ou exame de fatos -, devem ser absolvidos do delito em questão. 3. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, para absolver o paciente do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, com extensão dos efeitos desse decisum para o corréu, a teor do art. 580 do CPP. (STJ - HC 270.837/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 30/03/2015).

Portanto, não obstante os argumentos lançados pelo Ministério Público e pela d. Procuradoria de Justiça, a prova dos autos não é segura o suficiente para ensejar a condenação das apeladas também pelo crime do artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.